Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-67.2014.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000630-67.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CRIVIA BARROS SILVA - CPF: 630.048.101-82 (APELADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS. TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO DECLARADO NULO - SOMENTE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

"
[...] Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2 [...]"
(STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da mesma localidade, nos autos da
Ação de Cobrança com Pedido de Indenizações
, ajuizada pelo ANA CRIVIA BARROS SILVA em desfavor do apelante, objetivando pagamento de créditos trabalhistas, danos morais, materiais e perdas e danos, decorrentes do período em que laborou para o ente público no cargo de técnica de enfermagem, contratada na modalidade temporária com renovações contratuais sucessivas, por mais de 14 (catorze) anos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulo o contrato de trabalho entre as partes, e condenar o Requerido ao pagamento do saldo de FGTS devido à autora, durante o período de vigência da relação jurídica, de 31/01/2009 (marco da prescrição) a 31/01/2012 (data do encerramento do vínculo contratual). Em presença a sucumbência mínima do ente requerido, condenou a parte autora ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade a teor do artigo 98, §3° do CPC. (ID Num.2773862/2773864)

O recorrente afirma que a autora não possui direito ao recebimento do FGTS, devendo a sentença ser reformada para reconhecimento da improcedência. (ID Num.2773866)

Sem contrarrazões (ID Num. 2773868).

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num. 2901205)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No apelo, o Município alega que “
em se tratando de contratação temporária, o vínculo do apelado para com a administração é jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de pagamento de FGTS não deveria ter sido acolhido
”.

Da análise dos autos verifica-se que a apelada foi contratada pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, por prazo determinado, observados sucessivos contratos.

Restou provada a contratação temporária e o vínculo mantido com a Administração Pública Municipal, e não há nos autos comprovantes de recolhimento do FGTS.

Com efeito, foi
reconhecida a nulidade dos contratos firmados pelas partes, consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, no sentido de que as renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG, sedimentou que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com ressalva ao direito à percepção dos salários inerentes ao período trabalhado e do FGTS
, vejamos:

"
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
”. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Destaquei.

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"
ADMINISTRATIVO. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO
. NULIDADE.
DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS
. I - O Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n.8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7o da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). II - O acórdão objeto do recurso especial diverge do entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.110.848/RN, sob o rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do Código de Processo Civil - segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. III -
O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
. IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1658024/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)". Destaquei.

Acompanhando as Cortes Superiores, o E. Tribunal Estadual:

“REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA
- SINTEP - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE -
CONTRATO TEMPORÁRIO - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO NULO - 13o SALÁRIO E FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE -
FGTS - CABIMENTO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO IPCA-E - RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "[...]
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2 [...]" (STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )". 2. "[...]. [...]"
(TJMT - Apelação/Remessa Necessária 156286/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).3. Sentença retificada parcialmente, em sede de remessa necessária. (N.U 0000933-28.2016.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) Destaquei.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterado o ato sentencial. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020